Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO SALARIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NOTÍCIA DE DESPEDIDA, SEM JUSTA CAUSA, DO GENITOR. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR. AUMENTO DA PROLE. RECONHECIMENTO DE OUTRO FILHO EM JUÍZO. ATUAL COMPANHEIRA GRÁVIDA. REDIMENSIONAMENTO DOS ALIMENTOS. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício, nos termos do artigo 1.699, do Código Civil. No caso dos autos, além de ficar demonstrado que no corrente ano o genitor reconheceu judicialmente a paternidade de outro filho, bem como que a atual companheira está grávida, tem-se a notícia de que o alimentante foi despedido, sem justa causa, do último emprego. Assim, uma vez demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, mostra-se possível a redução razoável e proporcional do valor dos alimentos originários, a fim de adequá-los às novas circunstâncias verificadas, sem olvidar que incumbe a ambos os genitores a manutenção da prole.